Tribunal: TJSP
Processo: 2263388-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que determinou que a parte autora efetuasse o pagamento dos honorários periciais estimados a fls. 351/356, no prazo de 30 dias. Inconformismo dos autores. Honorários periciais estimados a fls. 351/356 que dizem respeito a prova solicitada pelo réu. Inteligência do artigo 95 do CPC. Réu que deve arcar com antecipação dos honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que determinou que a parte autora efetuasse o pagamento dos honorários periciais estimados a fls. 351/356, no prazo de 30 dias. Inconformismo dos autores. Honorários periciais estimados a fls. 351/356 que dizem respeito a prova solicitada pelo réu. Inteligência do artigo 95 do CPC. Réu que deve arcar com antecipação dos honorários referentes à prova pleiteada. Decisão reformada. Recurso provido.